Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).
2. A distinção feita no mencionadoacórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a revisão do gabarito, a partir da análise do conteúdo das questões, rechaça a alegação de erro grosseiro, o que impede que o Poder Judiciário atue no controle do mérito de ato administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido.